Tribunal: TJDFT
Processo: 0743031-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481 da Súmula do STJ).
2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais.
3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.